Tribunal: TJMT
Processo: 1016173-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016173-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Atos Unilaterais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1016173-02.2023.8.11.0000– Juína.

Agravante:
Guermand Industria e Comercio de Madeiras Ltda.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO – RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1016173-02.2023.8.11.0000– Juína.

Agravante:
Guermand Industria e Comercio de Madeiras Ltda.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Guermand Industria e Comercio de Madeiras Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de cobrança que lhe move Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., saneou o feito, rejeitando as preliminares da contestação defensiva acerca da prescrição e decadência, fixando
os pontos controvertidos da lide, que a rigor, centra-se na existência ou não de sub-rogação de direitos no caso em concreto, porque a ré, ora agravante, recusa validade nos documentos do processo extrajudicial do qual não participou, assim como afirma haver excesso de execução, porque, segundo alega, o Estado de Mato Grosso concedeu desconto da ordem de 67,34% em relação ao débito originalmente cobrado e a autora não teria demonstrado o repasse desse abatimento na cobrança ora em análise. Fixados os pontos da controvérsia, facultou-se às partes prazo comum de 15 dias para que indiquem eventuais provas que ainda pretendam produzir, justificando seu pedido, sob pena de preclusão.

Inconformada,
insurge-se a agravante, sustentando
a ausência do dever de urbanidade e respeito com os termos utilizados na decisão recorrida.

Afirma que salta aos olhos do agravante a forma como fora explorada as palavras pelo Juízo, que efetivamente de forma grosseira analisou a defesa, e empreendeu suas considerações sem urbanidade, apontando ausência de coerência, falta de raciocínio necessidade de reforma da decisão, e repisando as preliminares afastadas.

Segue sustentando que o crédito cobrado pela concessionaria decaiu de acordo com art. 156, V do CTN, e que não poderia esta ter feito um acordo por livre e espontânea vontade e a agora vir cobrar a empresa agravante. Aduz que é inequívoco que o trânsito em julgado da decisão do mandado de segurança impetrado anteriormente pela FIEMT deu início ao prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário (ICMS) não recolhido, já que foi a partir de tal data que restou afastado qualquer impedimento de cobrança, seja por parte do Requerente ou pelo Estado de Mato Grosso.
Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 175590747).

As informações foram prestadas no id. 182873168.

Contraminuta no id. 177994695.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

ajuizou ação de cobrança em desfavor de Guermand Industria e Comercio de Madeiras Ltda.
, visando o recebimento da quantia de
R$ 298.706,23 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e seis reais e vinte e três centavos), com incidência de juros e multa desde desembolso pela requerente, ou seja, em 30/09/2021, até o efetivo pagamento, além das custas e os honorários advocatícios.

O douto magistrado
a quo
, ao sanear o feito, afastou a prejudicial de mérito sustentada na contestação (
prescrição e decadência)
e
fixou os pontos controvertidos da lide, que a rigor, centra-se na existência ou não de sub-rogação de direitos no caso em concreto, porque a ré, ora agravante, recusa validade nos documentos do processo extrajudicial do qual não participou, assim como afirma haver excesso de execução, porque, segundo alega, o Estado de Mato Grosso concedeu desconto da ordem de 67,34% em relação ao débito originalmente cobrado e a autora não teria demonstrado o repasse desse abatimento na cobrança ora em análise. Fixados os pontos da controvérsia, facultou-se às partes prazo comum de 15 dias para que indiquem eventuais provas que ainda pretendam produzir, justificando seu pedido, sob pena de preclusão.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, sustentando
a ausência do dever de urbanidade e respeito com os termos utilizados na decisão recorrida.

Afirma que salta aos olhos do agravante a forma como fora explorada as palavras pelo Juízo, que efetivamente de forma grosseira analisou a defesa, e empreendeu suas considerações sem urbanidade, apontando ausência de coerência, falta de raciocínio necessidade de reforma da decisão, e repisando as preliminares afastadas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que não houve o enfrentamento da tese utilizada na decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que
não há que se falar em
prescrição do direito de cobrança do débito e decadência da obrigação tributária, fixando
os pontos controvertidos da lide, que a rigor, centra-se na existência ou não de sub-rogação de direitos no caso em concreto, porque a ré, ora agravante, recusa validade nos documentos do processo extrajudicial do qual não participou, assim como afirma haver excesso de execução, porque, segundo alega, o Estado de Mato Grosso concedeu desconto da ordem de 67,34% em relação ao débito originalmente cobrado e a autora não teria demonstrado o repasse desse abatimento na cobrança ora em análise. Fixados os pontos da controvérsia, facultou-se às partes prazo comum de 15 dias para que indiquem eventuais provas que ainda pretendam produzir, justificando seu pedido, sob pena de preclusão.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo não guarda qualquer relação com os fundamentos da decisão agravada, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023